Tribunal: TJMT
Processo: 1024826-90.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024826-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIEGO GOMES RAMOS - CPF: 010.805.901-45 (AGRAVADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO REGIMENTAL NÃO AUTOMÁTICA –RELATIVIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal tirado em face de decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
Diego Gomes Ramos
, sem regredi-lo ao regime mais gravoso.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela regressão do reeducando ao regime fechado, em razão da prática de falta grave, consoante determina o art. 118 da Lei de Execução Penal.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
186536182
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
186536182
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 193778195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
do caderno processual que o agravante
Diego Gomes Ramos
, cumpre pena unificada de 04 anos, 02 meses de reclusão, com pena remanescente de 2 anos, 8 meses e 2 dias, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 – tráfico de drogas, conforme atestado de pena atualizado (seq. 169 – SEUU).

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Depreende-se, que em razão do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, o agravante teve o regime de cumprimento de pena progredido do fechado para o semiaberto no dia 24/09/2020, sendo-lhe fixado como uma das condições para permanecer em regime mais brando o uso da tornozeleira eletrônica, além de outras condições elencadas na respectiva decisão, seq. 29 - SEUU, às quais anuiu na mesma ocasião.

A Defesa impetrou pedido de reconsideração do uso de monitoramento eletrônico à seq. 28, a qual foi indeferido à seq. 36.

Entretanto, nos termos da decisão de seq. 36, o Juízo
a quo
considerou o trabalho desenvolvido pelo recuperando de motorista de caminhão e flexibilizou as condições de comparecimento, mas mantendo o uso da tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, o agravado apresentou requerimento de progressão de regime, à seq. 56, e seq. 65, os quais foram indeferidos na decisão de seq. 66, informando que

a data base de 24/09/2020 refere-se a data de intimação do recuperando para início de cumprimento da pena seq. 29, conforme o cálculo o recuperando de fato teria direito a progressão para o regime semiaberto em 26/02/2021, porém, não houve sequer início de cumprimento da pena.

Constata-se que o recuperando foi intimado por 02 (duas) vezes para iniciar o cumprimento da pena, no dia 24/09/2020 seq. 29, e 14/11/2020 seq. 49, mesmo ciente de suas obrigações o recuperando quedou-se inerte.

Nesse ínterim, adveio a notícia da Unidade Prisional, informando que não consta cadastro do recuperando naquela Unidade, seq. 54, ou seja, o apenado não compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica e tampouco para prestar o comparecimento mensal.

Por este motivo, o representante ministerial opinou pela regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, o que foi acolhido pelo magistrado singular, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão (Id. 82067450); este, por sua vez, restou cumprido em 12/06/2023, seguindo-se à apresentação por escrito das justificativas acerca da falta grave imputada ao recuperando, tendo sido designada audiência de justificação.

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu nos autos originários a decisão ora agravada, contida no (Id. 186536182), na qual, muito embora tenha reconhecido o descumprimento das condições relacionadas ao monitoramento eletrônico, bem como o abandono ao cumprimento de pena diante de seu não comparecimento em juízo, porém deixou de determinar a regressão regimental.

Colaciono, então, trecho da decisão agravada na parte que interessa, seq. 125 - SEUU:

“[...] Nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Nesse panorama, o reconhecimento da falta grave é cogente, vez que o recuperando foi devidamente cientificado das condições do regime semiaberto.

Nestes termos, em que pese as justificativas apresentadas pelo recuperando, constato essas não abonam a conduta do apenado, o qual insistiu em descumprir as condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime mais brando.

Contudo verifico que o crime praticado pelo recuperando é de longa data, não tendo o reeducando reincido na prática delitiva recente, atualmente se encontra trabalhando como registro na carteira de trabalho e possui domicílio fixo.

Ademais a pena remanescente para cumprimento é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Por razões de política criminal verifico que a situação é suficiente aos autos a manutenção do reeducando em regime semiaberto.

Pelo exposto, reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão 25/05/2023.

Por essas razões, mantenho o regime semiaberto para cumprimento da pena.

II – Do regime semiaberto

Das condições do regime semiaberto:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, dentre as quais:

[...] III – Disposições finais

Proceda com a atualização no sistema, incluindo a nova data base (25/05/2023 – data da última prisão) e a perda dos dias remidos no patamar de 1/6, conforme determinado acima.

Determino aplicação do período de interrupção no cálculo de pena, isto é, a data da soltura liberdade provisória 02/08/2016, até a data de recaptura 25/05/2023
”.

O órgão ministerial
busca a reforma do
decisum
,

alegando que as faltas praticadas pelo reeducando, além de impedirem a fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto, evidenciam ausência de autodisciplina e desprezo pelo Judiciário, acarretando a regressão regimental.

Sem razão o
Parquet
.

Nesse contexto, entendo que é lícito ao julgador valer-se, como fez o magistrado de origem, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, mormente porque a regressão de regime não é uma imposição inexorável da lei, mas uma medida da qual o magistrado deve lançar mão de acordo com sua prudente discricionariedade, na hipótese em que ficar claro que a reprimenda não tem cumprido suas finalidades, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, as circunstâncias apontadas nos autos revelam que o agravado tem buscado sua reinserção na sociedade, conforme dito alhures no
decisum “o crime praticado pelo recuperando é de longa data, não tendo o reeducando reincido na prática delitiva recente, atualmente se encontra trabalhando como registro na carteira de trabalho e possui domicílio fixo,
de modo que acolher a pretensão do agravante – passados quase seis meses da data em que foi proferida a decisão objurgada –, seria um verdadeiro contrassenso.

Convém ressaltar que o descumprimento das condições imposta não ficaram impunes, porquanto o juízo
a quo
houve por bem descontar os dias em que verificadas as irregularidades, nada impedindo que, em caso de reiteração injustificada da conduta, ou descumprindo-se as demais condições do regime semiaberto, seja decretada a regressão.

Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável,
“valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas”
(TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 30.4.2019).

Desse modo, afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, em razão do
“não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições”
(AGEXPE N.U 0004618-07.2008.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 5.6.2014).

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, PORÉM COM A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA ALTERAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO ERRO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA–
RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÂO REALIZADO PELO JUÍZO A QUO – CÔMPUTO DO

PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU COM A TORNOZELEIRA DESATIVADA
– ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

(TJMT - N.U 1016214-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) Destaquei

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023